Tribunal: TJDFT
Processo: 0770463-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0770463-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DIENES NERY DA SILVA DECISÃO A petição de ID 71722599 pleiteia a suspensão do processo em razão da interposição da Reclamação Constitucional n. 0718710-84.205.8.07.0000 perante a Câmara de Uniformização do TJDFT, contra o acórdão de ID 71572970, por considerá-lo contrário ao Tema 1.085/STJ. DECIDO. A reclamação, por si só, não implica em suspensão automática do processo, exigindo-se a determinação expressa do relator nesse sentido, o que não ocorreu. Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão do processo. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora